Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM LAUDO PERICIAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. DEFEITO DO PRODUTO. MAU USO. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A mera irresignação com o resultado da prova pericial não configura cerceamento de defesa se há nos autos elementos suficientes à formação da convicção do julgador.
2. Laudo pericial que conclui pela existência de dano na tela do aparelho televisor, causado por pressão mecânica, decorrente de prováveis agentes externos de origens diversas, excludente do nexo de causalidade.
3. Ante a ausência da comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados e o dano, afasta-se o dever de indenizar, nos termos do artigo 12, §3o, III, c/c art. 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Honorários majorados.